Tribunal: TJMT
Processo: 1011163-45.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011163-45.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), JOEL PONZIO - CPF: 454.123.089-53 (EMBARGANTE), WALDEMAR ISOTTON - CPF: 423.647.449-20 (EMBARGADO), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), THALES ROBERTO BASSO MAMEDE - CPF: 054.404.191-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INADEQUAÇÃO DO RITO EXECUTIVO – PRESCRIÇÃO DO TÍTULO EXECUTADO – ARRENDAMENTO RURAL
– OMISSÃO EVIDENCIADA – ARGUIÇÕES AFASTADAS – PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Definido o objeto da obrigação pela quantidade, pelo gênero e por sua individuação, não há negar que a obrigação de que trata o título executado é de entregar/dar coisa, evidenciando-se, assim, a escolha do rito adequado.

É de cinco anos o prazo de prescrição para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1011163-45.2021.8.11.0000

EMBARGANTE:

JOEL PONZIO

EMBARGADO:

WALDEMAR ISOTTON

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão desta Câmara que deu provimento ao agravo de instrumento.

O embargante aponta que, inobstante o acolhimento da tese de impenhorabilidade, o acórdão não abordou as outras teses suscitadas no agravo de instrumento, quais sejam, a
“Inadequação da via eleita pois a obrigação contida no Título Executivo é para entrega de coisa incerta, no entanto, a ação fora proposta, recebida e está sendo processada pelo rito da ‘Execução Para Entrega de Coisa Certa’”
e a
“Prescrição da pretensão de prescrição do título executivo pois a obrigação - consistente na pretensão para receber prestações vencidas de rendas temporárias – possui prazo de cobrança de 03 anos a teor do artigo 206, § 3º, inciso II do CC.”

Prequestiona os dispositivos citados e, ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios (
sic,
106518983).

Contrarrazões pelo embargado (Id 107577973).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam suprir omissão apontada no acórdão assim ementado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE – DISPENSADA DILAÇÃO PROBATÓRIA – CABIMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS – COMPROVAÇÃO DE QUE A PROPRIEDADE TEM EXTENSÃO QUE NÃO EXCEDE A QUATRO MÓDULOS FISCAIS E É UTILIZADA PARA A SUBSISTÊNCIA DA FAMÍLIA – RECURSO PROVIDO.

Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e do artigo 833, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural é necessário o cumprimento de apenas dois requisitos cumulativos: 1) seja o imóvel enquadrado como pequena propriedade rural, nos termos definidos pela lei; e 2) seja o bem trabalhado pela família.

No caso, os documentos apresentados demonstram a presença de tais requisitos.
”

O embargante, como acima relatado, se insurge quanto a ausência de enfrentamento das
teses
relativas
a utilização inadequada do procedimento executivo para o cumprimento do objeto do contrato de arrendamento, que traz no bojo de seu conteúdo obrigação de entregar coisa incerta, o que leva ao reconhecimento da ausência de interesse pelo agravado/executado, ora embargado; e a prescrição do título executivo, já que tem por objeto a entrega de renda temporária, cujo direito de ação se extingue em três anos, na forma do artigo 206, § 3º, inciso II, do Código Civil.

De fato, tais questões não foram enfrentadas no julgado, o que passo a fazê-lo para suprir a falta apontada.

Sobre a inadequação da via eleita, é possível constatar que a propositura, na origem, da Ação de Execução para entrega de coisa certa é perfeitamente compatível com o objeto do título que serve de base à pretensão executiva.

Nesse sentido, consta do Contrato Particular de Arrendamento:

Definido o objeto da obrigação pela quantidade (1.300 arrobas), pelo gênero (vacas) e por sua individuação (marcadas), não há negar que a obrigação de que trata o título executado é de
entregar/dar coisa certa
[1]
.

De igual modo, a prescrição do título executivo alegada na forma do artigo 206, § 3º, inciso II, do Código Civil, por entender que o objeto se refere a
rendas temporárias
, não comporta acolhimento.

Em se tratando de contrato de arrendamento, conforme designado pelas próprias partes no título executado, e não se evidenciando a hipótese de
rendas temporárias
, a prescrição incide no prazo de cinco anos, a contar do vencimento previsto no título,
nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATOS AGRÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. ARRENDAMENTO RURAL. PRESCRIÇÃO. PRESCREVE EM CINCO ANOS A PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR (ART. 206, § 5ª, I, DO CC).
CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO PRETENSÃO DE COBRANÇA DOS VALORES ANTECIPADOS PELA ARRENDATÁRIA NO CONTRATO DE ARRENDAMENTO RURAL
ENTABULADO ENTRE OS LITIGANTES, SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA, EM RAZÃO DO INADIMPLEMENTO DO ARRENDADOR. PRAZO PRESCRICIONAL QUE TEVE INÍCIO A PARTIR DA FINALIZAÇÃO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO DO IMÓVEL OBJETO DO ARRENDAMENTO, OCASIÃO EM QUE DEIXOU DE EXISTIR A CONDIÇÃO SUSPENSIVA QUE SUPOSTAMENTE IMPEDIA A ENTREGA DA ÁREA RURAL PARA A EXPLORAÇÃO DA ARRENDATÁRIA.MANTIDA A SENTENÇA RECONHECEU A PRESCRIÇÃO E EXTINGUIU A AÇÃO. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.”
(Apelação Cível, Nº 50045100220208210004, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em: 26-11-2021)

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DISTRATO DE PARCERIA PECUÁRIA – AÇÃO QUE TRAMITA PELO RITO EXECUTIVO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A QUE DISPÕE O ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - DEVOLUÇÃO DOS SEMOVENTES APÓS O DESMAME
- INEXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA – PRESCRIÇÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS – ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade. 2. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, ‘o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados’ (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006). 3. O julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.”
(TJ-MT 00259080220138110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2021)

Assim, considerando que o vencimento ocorreu em 24/12/2005 e a ação foi proposta em 14/09/2010, não há falar em prescrição da pretensão executiva.

Por outro lado, cumpre acrescentar que o juízo, embora vinculado à matéria reportada pelas partes, não está obrigado a mencionar explicitamente os princípios e dispositivos legais por elas invocados, de modo que a sua ausência não tem o condão de caracterizar omissão apreciável em sede de embargos declaratórios, nem mesmo para fins de prequestionamento.

A propósito, precedentes desta Câmara:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – SERVIÇO DE TELEFONIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS A PLANO CANCELADO JUNTAMENTE COM VALORES DO PLANO VIGENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO, EM DOBRO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.
Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronuncia acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.
Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide
.”
(N.U 1001702-44.2020.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO E OBSCURIDADE – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
PREQUESTIONAMENTO
– RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.
Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.
”
(N.U 0010079-73.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/02/2022, Publicado no DJE 16/02/2022)

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para o fim de reconhecer a omissão apontada apenas quanto as arguições relativas à inadequação da via eleita e a prescrição do título executivo, sem, contudo, emprestar-lhes efeitos infringentes.

É como voto.

[1]
Segundo Venosa,
“Certa será a coisa determinada, perfeitamente caracterizada e individuada, diferente de todas as demais da mesma espécie.”
(
in
Código Civil Interpretado, 2019, p. 647).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022